Tribunal: TJPA
Processo: 0808371-25.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808371-25.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA SOCORRO SOUZA SASAKI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE FORMAL. ABUSIVIDADE NO PERCENTUAL APLICADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos de ação revisional ajuizada por Maria Socorro Souza Sasaki, declarou abusivo o reajuste de 92,92% no plano de saúde aplicado em razão de mudança para a faixa etária de 59 anos, reduzindo-o para 40,11%, fixando indenização por danos materiais e morais, além da restituição de valores pagos a maior e aplicação do novo percentual nas faturas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o reajuste por faixa etária de 92,92% é abusivo, à luz da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e do direito do consumidor;
(ii) avaliar se o aumento praticado gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reajuste por faixa etária, previsto no contrato e autorizado pela legislação vigente, é formalmente legal, desde que observe os limites impostos pela Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e seja compatível com o princípio da razoabilidade (STJ, Tema 952).

Apesar de tecnicamente justificado, o percentual de 92,92% aplicado pela apelante revela-se excessivo e desarrazoado, impondo grave onerosidade ao consumidor, especialmente considerando a proteção do idoso e o equilíbrio contratual.

A redução do reajuste para 40,11%, determinada pela sentença de primeiro grau, está em consonância com os parâmetros regulatórios da ANS e com os princípios do direito do consumidor, preservando o equilíbrio financeiro do contrato.

O dano moral não se configura, uma vez que a abusividade do reajuste, embora grave, caracteriza violação contratual passível de reparação material, mas não atinge direitos de personalidade a ponto de justificar indenização extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reajuste por faixa etária, embora legal em sua previsão contratual, é abusivo quando desproporcional e excessivo, comprometendo o equilíbrio contratual e a proteção ao consumidor, especialmente em faixas etárias mais elevadas.

A simples abusividade de reajuste em plano de saúde não configura, por si só, dano moral, salvo quando demonstrada ofensa concreta a direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANS nº 63/2003, arts. 1º a 3º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, IV, e 51, IV; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.716.113/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/03/2022 (Tema 952).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de ação revisional de plano de saúde com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por Maria Socorro Souza Sasaki.

A apelada, beneficiária de plano de saúde administrado pela Unimed, contesta o reajuste de 92,92% aplicado em razão de sua mudança para a faixa etária de 59 anos, alegando abusividade e desproporcionalidade no percentual aplicado. Em sua petição inicial, alega que o aumento praticado compromete gravemente seu orçamento e pleiteia a redução do percentual de reajuste para 29%, além de indenização pelos danos sofridos.

O Juízo de primeira instância acolheu parcialmente os pedidos da autora, declarando a abusividade do percentual de 92,92% e determinando sua redução para 40,11%, fixando, ainda, indenização a título de danos materiais e morais.

Determinou, também, a aplicação do novo valor ajustado nas faturas subsequentes, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Inconformada, a Unimed interpõe o presente recurso de apelação, argumentando que o reajuste aplicado está em conformidade com a legislação vigente e com as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e que o contrato prevê expressamente a possibilidade de reajuste por mudança de faixa etária, sem caracterizar onerosidade excessiva.

Sustenta, ainda, que o percentual aplicado está amparado por cálculos atuariais e pela Resolução Normativa 63/2003 da ANS, que autoriza tal variação para manutenção do equilíbrio financeiro do contrato.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Analisando o presente caso, vislumbra-se que o Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 952), já firmou entendimento sobre a legalidade do reajuste das mensalidades de plano de saúde por mudança de faixa etária, desde que esteja previsto no contrato, observadas as normas regulamentadoras, e que os aumentos não sejam desproporcionais ou desarrazoados, estabelecendo critérios para os cálculos. Vejamos:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998. 2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; (...) 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO. (REsp n. 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022.

Como bem pode se perceber, deve-se observar, as seguintes condições estabelecidas pela ANS: o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o montante fixado para a primeira; a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas etárias e a as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.

Deve-se esclarecer que, embora mencionada a fórmula matemática, a ementa do acórdão citado não a especificou, no entanto, o recurso faz referência ao IRDR 11 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, ao examinar o acórdão emitido, a fórmula matemática mencionada é reafirmada e aplicada no caso repetitivo reportado.

Nesse sentido, apresento a transcrição da fórmula:

Conforme esclarecido pela ANS em suas alegações, existe uma fórmula matemática para calcular a variação acumulada em um determinado período ou intervalo, que é: {[(percentual1 / 100) + 1] x [(percentual2 / 100) + 1] x [(percentual3 / 100) + 1] x [(percentual4 / 100) + 1]... 1} x 100 = Variação acumulada no intervalo (em percentual).

É importante notar que o reajuste é aplicado no momento da transição de uma faixa etária para a seguinte, dentro de cada intervalo, e a fórmula deve ser aplicada de modo que cada percentual seja considerado apenas uma vez em cada um dos intervalos. No intervalo que vai da primeira à sétima faixa etária, os reajustes ocorrem da seguinte forma:

·

Da primeira para a segunda faixa etária (i);

·

Da segunda para a terceira faixa etária (ii);

·

Da terceira para a quarta faixa etária (iii);

·

Da quarta para a quinta faixa etária (iv);

·

Da quinta para a sexta faixa etária (v);

·

Da sexta para a sétima faixa etária (vi).

Este intervalo conclui na sétima faixa etária, não incluindo o reajuste ao entrar na oitava faixa. Entre a sétima e a décima faixa etária, os reajustes aplicados são:

·

Da sétima para a oitava faixa etária (i);

·

Da oitava para a nona faixa etária (ii);

·

Da nona para a décima faixa etária (iii).

O segundo intervalo termina na décima faixa etária.

Assim, para calcular a variação acumulada entre as faixas etárias, é necessário executar os cálculos conforme estipulado nos acórdãos e determinar a diferença entre os coeficientes das faixas de 1 a 7 e de 7 a 10.

Destaca-se que o acórdão mencionado aponta um erro comum de duplicidade na consideração do percentual da mudança da sexta para a sétima faixa etária, além de um cálculo mais simples que poderia substituir a fórmula detalhada.

Esclarece-se que o cálculo correto para a observância do art. 3°, II, da Resolução nº 63/03, deve incluir cada percentual apenas uma vez, especialmente aquele aplicado ao entrar na sétima faixa etária.

Como bem pode se perceber, imperioso observar que perceber, o reajuste em razão da idade é considerado legal, devendo impor-se apenas à adequação do percentual à patamar razoável e que não onere em demasia o consumidor, considerando a média de mercado divulgada pela ANS.

Com efeito, dispõe a Resolução normativa nº 63/2003, assim prevê:

Art. 1º A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução.

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela: I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos; IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos; X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.

Nessa senda, impende sopesar que mesmo que a operadora tenha cumprido os requisitos formais, o percentual de 92,92% se mostra excessivo e desarrazoado, especialmente quando comparado às faixas etárias anteriores, e pode representar uma barreira desproporcional à manutenção do plano de saúde pelo consumidor idoso.

Assim, apesar de tecnicamente justificado, o reajuste deve ser considerado abusivo pela sua natureza desproporcional, onerando excessivamente o beneficiário.

Dessa feita, o recurso deve ser parcialmente provido para reconhecer que, apesar de o reajuste estar formalmente correto, sua aplicação prática resulta em uma onerosidade excessiva para o consumidor, o que demanda ajuste para assegurar o equilíbrio contratual e a proteção adequada ao contratante, conforme os princípios do direito do consumidor e da jurisprudência aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença combatida e afastar apenas a declaração de abusividade do reajuste anual aplicado ao contrato, com a determinação de devolução simples dos valores pagos a mais, nos moldes da fórmula prevista na Resolução normativa nº 63/2003 – ANS, que serão apurados em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024